Tribunal: STF
Processo: ADI 917
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº
   10.961/92, DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ACESSO - PROVIMENTO DE
   CARGOS PÚBLICOS - ALEGADA OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO
   CONCURSO PÚBLICO - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA
   CAUTELAR DEFERIDA.
- A exigência de concurso público, que
   traduz determinação de índole constitucional (CF, art. 37, II),
   objetiva impedir que a investidura em cargos, funções ou empregos
   públicos seja distorcida por práticas estatais discriminatórias,
   que ofendem, profundamente, o postulado da igualdade e que
   desrespeitam, de modo frontal, o primado da idéia republicana,
   cujo valor - impregnado de altíssimo coeficiente ético-jurídico -
   qualifica-se como expressivo vetor interpretativo das normas que
   compõem a Lei Fundamental. A República não admite nem tolera
   privilégios, porque, "de todas as formas de governo, é a
   República a mais própria para o domínio da igualdade, a única
   compatível com ela" (JOÃO BARBALHO). Precedentes.
- Relevância
   jurídica da tese que sustenta a inconstitucionalidade de
   resoluções estatais que privilegiam determinadas categorias
   funcionais, assegurando, aos seus integrantes, o ingresso em
   cargo público mediante simples prova seletiva interna.